Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017122-55.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo impróprio; (ii) paciente teria subtraído seis conjuntos de roupa infantil avaliados, no total, em R$ 600,00 e, posteriormente, agredido os funcionários do estabelecimento com o objetivo de assegurar a detenção da res furtiva; (iii) a violência física teria causado lesões em diversas partes do corpo; (iv) paciente ostenta duas ações penais pela suposta prática dos delitos de furto simples e qualificado; (v) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ações penais em curso pela suposta prática de delitos de natureza patrimonial, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 157, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 834.090/AL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017122-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.071.041-00 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CAMILA TAGLIEBER DE ARAUJO - CPF: 058.569.241-69 (VÍTIMA), LUCAS CALVO PELUSO - CPF: 374.768.888-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo impróprio;
(ii)
paciente teria subtraído seis conjuntos de roupa infantil avaliados, no total, em R$ 600,00 e, posteriormente, agredido os funcionários do estabelecimento com o objetivo de assegurar a detenção da
res furtiva
;
(iii)
a violência física teria causado lesões em diversas partes do corpo;
(iv)
paciente ostenta duas ações penais pela suposta prática dos delitos de furto simples e qualificado;
(v)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ações penais em curso pela suposta prática de delitos de natureza patrimonial, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 157, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 834.090/AL
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ronaldo Silva Oliveira
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta que a prisão preventiva não se justificaria em razão da gravidade abstrata do delito e que não haveria elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 289894870).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 290623882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 294777352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Infere-se dos autos que, em 16/maio/2025, o paciente teria ingressado no estabelecido comercial denominado “Nordeste Confecções” e subtraído seis conjuntos de roupa infantil avaliados, no total, em R$ 600,00 (seiscentos reais). Em seguida, ele teria empreendido fuga.

Consta que os funcionários do empreendimento conseguiram alcançar o paciente, que, com o objetivo de assegurar a impunidade e permanecer com os produtos do crime, resistiu ativamente e empregou violência física contra as vítimas, o que resultou em escoriações na região do pé, costela, supercílio, rosto e nos joelhos da vítima Lucas, bem como lesões no joelho e no pé da vítima Camila.

Diante da situação, o paciente foi contido pela vítima Lucas e terceiros até a chegada dos policiais militares.

Em seguida, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva, fundamentando a sua necessidade com base na garantia da ordem pública:

“[...]

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública,
face a gravidade dos fatos, sendo a ousadia do flagranteado no cometimento de crime em plena luz do dia, inclusive com agressões às vítimas
.

Além disso, a prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o acusado
responde a uma Ação Penal na Comarca de Tangará da Serra/MT (1015286-81.2022.8.11.0055), no qual não fora localizado para citação, tratando-se, portanto, de situação de reiteração criminosa, o que robustece a necessidade de decretação de sua prisão processual
[...]”
(id. 289328386, p. 58).

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido sistematicamente as vítimas, causando-lhes lesões em diversas áreas do corpo, demonstra a gravidade concreta do comportamento ilícito e a periculosidade que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

É certo que as circunstâncias fáticas do caso concreto excedem os elementos próprios do tipo penal e evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’ (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso [...]”

(AgRg no HC n. 834.090/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Aliado a isso, a existência de duas ações penais em curso pela suposta prática dos delitos de furto simples e qualificado (art. 155,
caput
, e § 4o, IV, do CP) (autos n. 1015286-81.2022.8.11.0055 e 0016717-28.2023.8.16.0045) reflete a possível inclinação do paciente a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a necessidade da custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente pratique novos delitos, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ronaldo Silva Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025